Tribunal: TCU
Processo: 019.821/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de Representação apresentada pela Speedy Security Service Ltda. (CNPJ: 06.347.643/0001-92), em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 27/2021 (SRP), realizado pela Prefeitura Municipal de Iranduba - AM, para aquisição de material permanente de informática, por meio do sistema de registro de preço, no valor de R$ 55.928,80, com pedido de medida cautelar, com objetivo de amenizar os danos causados à contratada. Considerando a jurisprudência desta casa consagrada nos Acórdão 875/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. Min.Walton Alencar Rodrigues), no qual fica explícito que "não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros", e nos Acórdão 3154/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Raimundo Carreiro) e Acórdão 1648/2020-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Sherman), dentre outros, que vão na mesma direção; Considerando que mais recentemente o Acórdão 2282/2021-TCU-Plenário (rel. Min. José Jorge) ressalta que tais controvérsias cabem ser tratadas, a alvitre dos interessados, no âmbito administrativo ou judicial; Considerando que não se verifica a presença de interesse público, não se inserindo o pleito do representante nas competências deste Tribunal de Contas, nos termos da Portaria-Segecex 12/2016 c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação e determinar o arquivamento do processo, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Iranduba - AM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.821/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iranduba - AM. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fabiano Roberto de Christo, representando Speedy Security Service Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.